Tribunal: TJES
Processo: 5011753-98.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-09-01

Ementa:
AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N° 91 DE 10 DE AGOSTO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE
VILA VELHA.

INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
INICIATIVA PARLAMENTAR
DE PROJETO DE LEI

AFRONTA
A
PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO
17 E NO ARTIGO
63, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I
V, AMBOS
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INDÍCIO DE VÍCIO FORMAL CONFIGURADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS
DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E URGÊNCIA
. SUSPENSÃO DO DISPOSITIVO DE LEI.
PEDIDO
LIMINAR CONCEDID
O
.

1.
Em 10 de agosto de 2022, foi promulgada a

L
ei
C
omplementar
do Município de Vila Velha
nº 088/2022, que
alterou
a redação do parágrafo 2º do artigo 139 da Lei Complementar 06/2022 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha), de autoria
parlamentar
dos Vereadores Renzo Mendes e Bruno Lorenzutti.

2.

S
ão
de iniciativa privativa do Governador do Estado (e, por simetria, do Prefeito Municipal no seu âmbito de atuação)
os projetos de lei
que disponham sobre “servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade”, diante do disposto
no
inciso IV, do artigo 63, da Constituição Estadual.

3.

V
erifica-se no caso em tela
possível
ingerência do Legislativo Municipal
n
a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de projeto de Lei
(inciso IV, do artigo 63,
CE/ES
)

que altera
questões atinentes ao gozo de
licenças
dos servidores públicos municipais
(
regime jurídico dos servidores públicos
)
.

4.

O
ato normativo atacado,
aparentemente,
fere a harmonia e independência dos Poderes
(art. 17, CE/ES)
, uma vez que invade a iniciativa privativa do Poder Executivo para dar início ao processo legislativo.

5.

C
om a
provável
invasão da competência
privativa para a iniciativa de projeto de lei
, o ato normativo
(
Lei Complementar
Municipal
n° 91 de 10 de agosto de 2022
)
apresenta
aparente
vício de inconstitucionalidade
formal
, por ofensa ao
artigo 17, parágrafo único, e inciso IV, parágrafo único, do artigo 63,
ambos
da Constituição do Estado do Espírito Santo
,
restando configurado o requisito da relevância dos fundamentos apontados na inicial.

6.

No que se refere à urgência da medida,
d
e igual modo, verific
a-se
a presença do
periculum in mora
(possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada)
na hipótese vertente, tendo em vista que a alteração normativa pretendida pelo Legislativo local no regime jurídico dos servidores poderá trazer efeitos reflexos significativos
e concretos

de desorganização
administrativa
na concessão de licenças aos servidores públicos do Município de Vila Velha
.

7.
PEDIDO
LIMINAR CONCEDID
O
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011753-98.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N° 91 DE 10 DE AGOSTO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE
VILA VELHA.
LEI DE
INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
INICIATIVA PARLAMENTAR
DE PROJETO DE LEI

AFRONTA
A
PREVISÃO CONTIDA NO ART.
17 E NO ART.
63, PARÁGRAFO ÚNICO, I
V, AMBOS
DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INDÍCIO DE VÍCIO FORMAL CONFIGURADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS
DE RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E URGÊNCIA
. SUSPENSÃO DO DISPOSITIVO DE LEI.
PEDIDO
LIMINAR CONCEDID
O
. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA NORMA.

1.
Em 10 de agosto de 2022, foi promulgada a

L
ei
C
omplementar
do Município de Vila Velha
nº 088/2022, que
alterou
a redação do parágrafo 2º do artigo 139 da Lei Complementar 06/2022 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha), de autoria
parlamentar
dos Vereadores Renzo Mendes e Bruno Lorenzutti.

2.

S
ão
de iniciativa privativa do Governador do Estado (e, por simetria, do Prefeito Municipal no seu âmbito de atuação)
os projetos de lei
que disponham sobre “servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade”, diante do disposto
no
inciso IV, do artigo 63, da Constituição Estadual.

3.

V
erifica-se no caso em tela
possível
ingerência do Legislativo Municipal
n
a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de projeto de Lei
(inciso IV, do artigo 63,
CE/ES
)

que altera
questões atinentes ao gozo de
licenças
dos servidores públicos municipais
(
regime jurídico dos servidores públicos
)
.

4.

O
ato normativo atacado,
aparentemente,
fere a harmonia e independência dos Poderes
(art. 17, CE/ES)
, uma vez que invade a iniciativa privativa do Poder Executivo para dar início ao processo legislativo.

5.

C
om a
provável
invasão da competência
privativa para a iniciativa de projeto de lei
, o ato normativo
(
Lei Complementar
Municipal
n° 91 de 10 de agosto de 2022
),
apresenta
aparente
vício de inconstitucionalidade
formal
, por ofensa ao
artigo 17, parágrafo único, e inciso IV, parágrafo único, do artigo 63,
ambos
da Constituição do Estado do Espírito Santo
,
restando configurado o requisito da relevância dos fundamentos apontados na inicial.

6.

No que se refere à urgência da medida,
d
e igual modo, verific
a-se
a presença do
periculum in mora
(possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada)
na hipótese, tendo em vista que a alteração normativa pretendida pelo Legislativo local no regime jurídico dos servidores poderá trazer efeitos reflexos significativos
e concretos

de desorganização
administrativa
na concessão de licenças aos servidores públicos do Município de Vila Velha
.

7.
PEDIDO
LIMINAR CONCEDID
O
. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA NORMA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Impedido ou Suspeito
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5011753-98.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
ação direta
de inconstitucionalidade,
com pedido de liminar, proposta pelo
PR
EFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA

objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar
Municipal
n° 91 de 10 de agosto de 2022, que altera a redação do parágrafo 2º, do artigo 139, da Lei Complementar
Municipal nº
06/20
0
2,
por vício de iniciativa.

Aduz o requerente, em síntese, que:
(i)

a norma impugnada altera o Estatuto dos Servidores Públicos de Vila Velha, sendo sua forma de proposição incompatível com o artigo 17, parágrafo único, e com os incisos III e IV, parágrafo único, do artigo 63, todos da Constituição do Estado do Espírito Santo (CE/ES);
(ii)
a Lei estaria eivada de inconstitucionalidade diante da existência de vício de iniciativa da referida Lei Municipal, com violação ao princípio constitucional da separação de poderes;
(iii)
o teor da Lei contém matéria relativa ao regramento de servidores públicos, hipótese que enseja a proposta do projeto de lei por iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, e não parlamentar.

Diante disso, pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da

Lei Complementar
Municipal
n° 91 de 10 de agosto de 2022
.

Informações prestadas pela
CÂMARA MUNICIPAL DE
VILA VELHA/
ES
no ID nº 5317440
,
em que se manifesta
pelo indeferimento do pedido liminar de suspensão da vigência da referida Lei Complementar Municipal.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no ID nº 5384625, da lavra do Dr. Josemar Moreira, em que opina pelo deferimento do pedido liminar de suspensão da vigência da Lei Complementar
Municipal

e
m comento
.

P
ois bem.

Em 10 de agosto de 2022, foi promulgada a

L
ei
C
omplementar
do Município de Vila Velha
nº 0
91
/2022, que
alterou
a redação do parágrafo 2º, do artigo 139, da Lei Complementar 06/20
0
2 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha), de autoria
parlamentar
dos Vereadores Renzo Mendes e Bruno Lorenzutti.

O teor da aludida norma,
Lei Complementar
Municipal
n° 91/2022
, contra o qual se insurge o autor, apresenta-se com o seguinte texto:

Art. 1º O parágrafo 2º do artigo 139 da Lei Complementar 06, de 03 de setembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 139. (...)

§ 2º O servidor que não tenha completado 12 (doze) meses de efetivo exercício e que entrar em licença por um dos motivos constantes no art. 109
1
, com exceção da previsão contida no inciso VII, por um período superior a 30 (trinta) dias, terá que, quando do seu retomo, completar o referido período aquisitivo, observados os aspectos do parágrafo anterior.” (NR)

Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Dito isso, c
onsoante leciona Lu
í
s
Roberto
Barroso, a medida cautelar em ações diretas
constitucionais
tem caráter excepcional, “à vista da presunção de validade dos atos estatais, inclusive os normativos” (O controle de constitucionalidade no direito brasileiro, Saraiva, 2006, p. 166).

Segundo
orienta o e. Supremo Tribunal
Federal
,
“para a concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, devem ser satisfeitos cumulativamente os requisitos da plausibilidade jurídica da tese exposta (fumus boni iuris) e da possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada (periculum in mora)”.

(STF - ADI: 5374 PA, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/06/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/07/2020)

Com os limites de uma cognição sumária típica das tutelas de urgência e, ainda, considerando os
mencionados
pressupostos necessários à concessão da medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade,
apresenta-se necessária a
susta
ção
os efeitos da norma impugnada.

Isso porque, e
xaminando o processo
e o teor da norma impugnada
, à luz da Constituição do Estado do Espírito Santo, vislumbra-se,
prima facie
(num primeiro momento)
,
que o ato normativo impugnado
aparentemente

padece de vício de inconstitucionalidade formal.

Inicialmente, cumpre
ressaltar
que, na estrutura federativa brasileira, os Estados-membros e os Municípios não dispõem de autonomia ilimitada para
se
organizarem. Somente o Poder Constituinte originário apresenta esta característica.

Em sendo assim, por simetria, impõe-se a observância pelos entes federados (Estados-membros e Municípios) dos princípios e regras gerais de organização adotados pela União.
De
ntre os princípios constitucionais, um dos que
apresentam
previsão permanente nas Constituições Republicanas é o da independência e harmonia dos Poderes, expressamente estabelecido no art
igo
2º da
Constituição

de 1988
.

Ao organizarem-se, portanto, Estados-membros e Municípios estão obrigados a reproduzir em suas Leis Maiores
(Constituições e Leis Orgânicas)
o princípio da Separação dos Poderes, bem como a efetivamente respeitá-lo no exercício de suas competências.

A
eventual ofensa a este princípio pelo Poder Legislativo
macula
o ato normativo de nulidade, por vício de inconstitucionalidade formal, em razão da indevida ingerência na esfera de competência exclusiva do Poder Executivo.

Com efeito, a iniciativa para o processo legislativo é condição de validade e
quando
não
observada, acarreta a inconstitucionalidade formal
na norma promulgada
. Nessa temática, vale lembrar a lição de Hely Lopes Meirelles:

Lei de iniciativa exclusiva do prefeito é aquela em que só a ele cabe o envio do projeto à Câmara. Nesta categoria estão as que disponham sobre matéria financeira; criem cargos, funções e empregos; fixem ou aumentem vencimentos ou vantagens de servidores, ou disponham sobre o seu regime funcional; criem ou aumentem despesas, ou reduzam a receita municipal.
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 6ª ed., p. 541)

Assim,
é da competência municipal legislar sobre assuntos de interesse local, aí incluída a organização de seus quadros funcionais, o regime jurídico, condições de trabalho, carga horária etc.
N
o entanto,
são
de iniciativa privativa do Governador do Estado
(e, por simetria, do Prefeito Municipal no seu âmbito de atuação)

os projetos de lei
que disponham sobre “servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade”, diante do disposto
no
inciso IV, do artigo 63, da Constituição Estadual.

A
iniciativa do processo legislativo em ta
l
matéria
(regime jurídico de servidores público)
, sob pena de inconstitucionalidade formal, é
conferida ao
Prefeito Municipal, mormente por dizer respeito a
matéria tipicamente administrativa
, daí o
impedimento constitucional
à intromissão indevida
na esfera organizacional
, por violação ao princípio da harmonia e
da
independência dos Poderes (
art.
17 da CE/ES).

V
erifica-se no caso em tela
possível
ingerência do Legislativo Municipal
n
a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para a iniciativa de projeto de Lei
(inciso IV, do artigo 63,
da CE/ES
)

que altera

o regramento
atinente ao gozo de
licenças

pelos
servidores públicos municipais
(
regime jurídico dos servidores públicos
)
.

Por essa razão
, o ato normativo atacado,
aparentemente,
fere a harmonia e independência dos Poderes
(art. 17, CE/ES)
, uma vez que invade a iniciativa privativa do Poder Executivo para dar início ao processo legislativo.

A propósito do tema já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 1º DA LEI N. 10.011/2013, DE MATO GROSSO. TÍTULOS OBTIDOS NOS PAÍSES INTEGRANTES DO MERCOSUL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1.
Art. 1º da Lei n. 10.011/2013, do Mato Grosso, decorrente de projeto de lei de iniciativa parlamentar: critério de progressão funcional de servidores do Mato Grosso; matéria referente a regime jurídico dos servidores públicos do Estado sujeita à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual: afronta ao disposto no inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. Precedentes.
[...
]
4. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 10.011/2013 de Mato Grosso. (ADI 5091, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 14-10-2019 PUBLIC 15-10-2019)

No mesmo
sentido, também
julgado
desta Corte
de Justiça
sobre a temática
:

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MEDIDA CAUTELAR LEI COMPLEMENTAR Nº 071/2019 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA VÍCIO FORMAL DE INCONSTITUCIONALIDADE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADO LIMINAR DEFERIDA EFICÁCIA SUSPENSA COM EFEITOS EX NUNC. 1.
Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal deflagrar o processo legislativo que verse sobre o estatuto dos servidores públicos municipais. 2. A modificação das regras do estágio probatório mediante lei complementar de iniciativa de membro da Câmara Municipal de Vila Velha viola o princípio constitucional da separação dos poderes, ante a usurpação de competência privativa do Prefeito Municipal.
3. Medida cautelar deferida com efeitos ex nunc. Suspensão da eficácia da Lei Complementar Municipal nº 071/2019. Aplicabilidade da lei revogada. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100200013207, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 12/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

Desse modo, com a
provável
invasão da competência
privativa para a iniciativa de projeto de lei
, o ato normativo
(
Lei Complementar
Municipal
n° 91 de 10 de agosto de 2022
)
apresenta
aparente
vício de inconstitucionalidade
formal
, por ofensa ao
artigo 17, parágrafo único, e inciso IV, parágrafo único, do artigo 63,
ambos
da Constituição do Estado do Espírito Santo
,
restando configurado o requisito da relevância
e plausibilidade
dos fundamentos apontados na inicial
(
fumus boni iuris
)
.

No que se refere à urgência da medida,
d
e igual modo, verific
a-se
a presença do
periculum in mora
(possibilidade de prejuízo decorrente do retardamento da decisão postulada)
na hipótese vertente, tendo em vista que a alteração normativa - pretendida pelo Legislativo local -
do
regime jurídico dos servidores poderá trazer efeitos reflexos significativos
e concretos

na concessão de licenças aos servidores públicos do Município de Vila Velha
.

Como bem salientou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer de ID nº
5384625, da lavra do Dr. Josemar Moreira, “eventual implementação do comando normativo antes da apreciação, em definitivo, de sua constitucionalidade, poderá acarretar afronta direta a princípios constitucionais, além de afetar frontalmente a esfera de direitos dos servidores municipais de Vila Velha/ES”.

Ante o exposto, amparado na alínea "b", do artigo 169, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
DEFIRO A LIMINAR
pleiteada, para
SUSPENDER
os efeitos da
Lei Complementar
Municipal
n° 91/2022
,
que deu nova redação

ao
parágrafo 2º, do artigo 139, da Lei Complementar
Municipal nº
06/20
0
2
(Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Vila Velha)
,
submetendo esse pronunciamento jurisdicional aos Eminentes Pares, na forma da Lei Federal nº 9.868/1999.

É
como voto.

1
- Art. 109 Conceder-se-á ao servidor licença:

I - para tratamento de saúde;

II - à gestante, à adotante e à paternidade;

III - por acidente em serviço ou doença profissional;

IV - por motivo de doença em pessoa da família;

V - para o serviço militar;

VI - para concorrer a cargo eletivo;

VII - para desempenho de mandato classista;

VIII - para tratar de interesse particular.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DEFERIR A LIMINAR pleiteada.

Acompanho o E. Relator e defiro a medida cautelar. É como voto.

Acompanho o Eminente Relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Sessão do dia 31.08.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.